Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. É direito fundamental a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa salvaguarda.
2. É obrigação do Estado fornecer o tratamento de terapia multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista, para que se cumpra o direito fundamental à saúde, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.